Tribunal: TJSP
Processo: 2282775-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A IMISSÃO DOS ADQUIRENTES NA POSSE DO IMÓVEL – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE DEU EM LEILÃO PARTICULAR PROMOVIDO PELO BANCO APÓS A INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO SEU PATRIMÔNIO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A IMISSÃO DOS ADQUIRENTES NA POSSE DO IMÓVEL – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE DEU EM LEILÃO PARTICULAR PROMOVIDO PELO BANCO APÓS A INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO SEU PATRIMÔNIO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DE SUA REALIZAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O DEVEDOR FIDUCIANTE E O CREDOR FIDUCIÁRIO QUE JÁ ESTAVA EXTINTA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO